Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-75.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003667-75.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), ROMARIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 075.731.851-70 (RECORRIDO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), LUCILENE SANTOS DE SOUSA - CPF: 028.172.973-50 (ASSISTENTE), MONICA EDUARDO MARTINS - CPF: 032.411.711-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI FERNANDES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 062.898.571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA MORAES - CPF: 943.102.702-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA SOUSA SILVA - CPF: 093.702.051-60 (VÍTIMA), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), LUCILENE SANTOS DE SOUSA - CPF: 028.172.973-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RISCO À LISURA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto

pela assistente de acusação contra a decisão que, ao receber a denúncia, indeferiu a representação ministerial pela prisão preventiva do recorrido, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão processual.

III. Razões de decidir

3. A
prisão preventiva é medida excepcional, justificando-se apenas quando demonstrados requisitos concretos de periculosidade e evidenciada a imprescindibilidade do ergástulo como garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

4.

Na hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se sobejamente demonstrado pela prova da materialidade (laudos periciais e certidão de óbito) e pelos indícios de autoria que recaem sobre o recorrido.

5.

O
periculum libertatis
afigura-se igualmente presente, com vistas à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
supostamente empregado (múltiplos golpes de faca em regiões vitais, com a vítima encurralada e sem chance de defesa), bem como em vista dos desfavoráveis e numerosos registros criminais do recorrido; circunstâncias que bem demonstram a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

6.

Não bastasse, aparentemente não se cuida de evento isolado, mas, sim, de possível ciclo contínuo de violência doméstica, com histórico de agressões e ameaças à vítima e, por outro lado, também a seus familiares, a demonstrar a necessidade da prisão preventiva também por conveniência da instrução criminal, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.

7.

A decisão que indefere a custódia cautelar com base na ausência de contemporaneidade e na apresentação espontânea do réu deve ser reformada quando os elementos dos autos demonstram que o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente é atual e permanente, tornando a segregação provisória medida indispensável para acautelar o meio social e garantir a higidez da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido pra decretar a prisão preventiva do recorrido.

Tese de julgamento: “A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e a periculosidade social do agente, extraída do seu extenso histórico criminal e do risco de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a bem da garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal, em vista do histórico de ameaças dirigido ao círculo familiar do ofendido”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023. STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUCILENE SANTOS DE SOUSA - Assistente de Acusação

RECORRIDO:

ROMÁRIO EDUARDO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela assistente de acusação
LUCILENE SANTOS DE SOUSA
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n. 1003667-75.2025.8.11.0015, que, ao receber a denúncia,
indeferiu a representação pela prisão preventiva
de ROMÁRIO EDUARDO PEREIRA
, denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas no ID 309637389, a recorrente pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de ver
decretada a prisão preventiva

do recorrido, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos que autorizam a imposição da custódia cautelar.

Na instância singela, o órgão ministerial atuante junto ao d. juízo
a quo
se manifestou
favoravelmente
à pretensão defensiva (ID 309637399).

Em contrarrazões vistas no ID 323441488, a i. Defesa do acusado rechaçou os argumentos acusatórios e requereu fosse negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID

323441490).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 324809391, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito manejado pela assistente de acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, em
02/06/2025
, o Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
em desfavor de
ROMÁRIO EDUARDO PEREIRA
, vulgo “
Lucas
” ou “
Lila
”, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal.
A denúncia foi
recebida
em
11/07/2025
, de forma a instaurar a Ação Penal n. 1003667-75.2025.8.11.0015.

Colhe-se da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 15h25min, na residência localizada à Rua Projetada 3, quadra 17, lote 24, Bairro Privilege, em Sinop/MT,
ROMÁRIO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com evidente
animus necandi
, impelido por
motivação fútil
, valendo-se de expediente que
dificultou a defesa da vítima
e utilizando
meio cruel
consistente no emprego de instrumento cortante (faca),
matou seu companheiro

Jeová Sousa Silva
, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n. 541.1.01.8985.2025.004183-A01, que foram a causa eficiente de sua morte, por choque hipovolêmico.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
ROMÁRIO
e
Jeová
mantinham um relacionamento homoafetivo, e, nas circunstâncias de tempo e local descritas, após ser questionado pelo ofendido se estava saindo da moradia naquele momento para se encontrar com outra pessoa (amante) —
motivação fútil
—, o ora recorrente, de inopino —
recurso que dificultou a defesa da vítima
—, surpreendeu
Jeová
, desferindo contra ele, sem qualquer sentimento de piedade, múltiplos golpes com o instrumento cortante, de modo a fazer a vítima agonizar —
meio cruel
.

Na sequência, mesmo ferida, a vítima conseguiu se desvencilhar do ataque, sair de sua residência e caminhar até a casa de um vizinho, onde caiu na varanda antes de falecer no local. Após o crime,
ROMÁRIO
se desfez da faca e fugiu do local utilizando uma motocicleta.

Ao ofertar a denúncia por esses fatos, o i. Órgão Ministerial representou pela
decretação da prisão preventiva
de
ROMÁRIO
, com vistas à
garantia da ordem pública
, dada a
gravidade concreta do delito
supostamente perpetrado, evidenciada pelo
modus operandi
delineado pelos elementos indiciários colhidos até o momento. Na oportunidade, se apontou igualmente o
risco de reiteração delitiva
, extraído dos
desfavoráveis e numerosos registros criminais
do acusado.

Ao receber a denúncia, todavia, o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão ministerial, notadamente em vista do transcurso de
06 (seis) meses
desde os fatos narrados na prefacia acusatória, bem como da
apresentação espontânea
do recorrido à d. autoridade policial; cenário em que se insurge a ora recorrente, secundada, em ambas as instâncias, pelo Ministério Público Estadual, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do caso.

1.

Da almejada decretação da prisão preventiva:

Embora o art. 366 do CPP não imponha a
obrigatoriedade da segregação cautelar
, a medida mostra-se cabível quando presentes os requisitos do
art. 312 e art. 313 do mesmo diploma legal
, os quais devem ser examinados com prudência e cautela pelo magistrado.

Isso porque a prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, condicionada à demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, contexto em que sua decretação, com vistas à garantia da ordem pública, deve se assentar sobre elementos concretos que evidenciem a
periculosidade do agente
e o
risco efetivo de reiteração delitiva
.

Nessa conjuntura, após analisar detidamente o caderno processual, estou convencido, em conformidade com o parecer da Cúpula Ministerial, de que razão assiste à Assistente de Acusação.

Isso porque, em primeiro lugar, ao que se colhe dos autos, o
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, está sobejamente demonstrado.

A
materialidade delitiva
é atestada pelo Boletim de Ocorrência (ID 309636896), pelo Laudo Pericial de Necropsia (ID 309636897) e pela Certidão de Óbito da vítima
Jeová Sousa Silva
(ID 309636898).

Os
indícios de autoria
, por sua vez, recaem sobre o recorrido, não apenas pelos depoimentos testemunhais que o apontam como companheiro da vítima e suposto autor do crime, mas, principalmente, por sua própria confissão qualificada perante a autoridade policial, na qual, embora alegando legítima defesa,
ROMÁRIO
admitiu ter desferido os golpes de faca que ceifaram a vida de seu parceiro (ID 309637353).

Em segundo lugar
, o
periculum libertatis
se encontra igualmente demonstrado nos autos. Ao contrário do pontuado pelo d. juízo singular, entendo que o
modus operandi
empregado, em tese, por
ROMÁRIO
, transcende a gravidade inerente ao tipo penal de homicídio, revelando uma periculosidade social exacerbada, notadamente à vista das conclusões atestadas no Laudo de Necropsia, conforme o qual não se tratou de um único golpe fatal em meio a uma contenda, mas de uma
execução brutal
, evidenciada pelas
múltiplas lesões incisas distribuídas em regiões vitais do corpo da vítima
,
sem que tenham sido evidenciados quaisquer sinais de luta ou defesa
(ID 309636897 – Pág. 3).

Ao que se colhe do consignado no relatório anexo aos autos, outrossim, conforme narrado pelos investigadores de polícia encarregados do caso, “
[...] não temos dúvidas que
o acusado Romário Eduardo Pereira, ceifou a vida do seu companheiro sem lhe dar a mínima chance de defesa
, pois em nossas incursões até o palco delitivo e observarmos o local e onde a vítima levou as facadas,
as manchas maiores de sangue estão na parede próxima a máquina de lavar roupas o que nos dá a dedução que a vítima foi encurralada na parede enquanto era golpeada pelo acusado ainda em pé, diga se de passagem por inúmeros golpes de faca
” (ID 309637354 – Pág. 12) — Destaquei.

Trata-se de cenário em que se deve reconhecer a possibilidade de ter sido a vítima
Jeová
, em tese,
subjugada de inopino
, deixada
sem qualquer chance de defesa
, a fim de que fosse
assassinada em seu próprio lar
, por seu companheiro; circunstâncias que qualificam a conduta do recorrido como um
ato de extrema crueldade
, capaz de abalar sobremaneira a ordem pública e justificar a segregação cautelar como
medida de contenção
.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a
periculosidade social do acusado
evidenciada por meio do m
odus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (ex vi: STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020; e STJ - AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, e especialmente em vista do
princípio da contemporaneidade
, evocado tanto pelo d. juízo singular quanto pelo recorrido em suas contrarrazões, registro que não se cuida, ainda, de mero
ato isolado
, mas, aparentemente, do resultado de um possível
ciclo contínuo de violência doméstica
, conforme demonstrado pelos depoimentos da assistente de acusação
LUCILENE SANTOS DE SOUSA
, genitora da vítima, e da testemunha
Hudson Albuquerque Fortes.

Ao que se vê das declarações da ora recorrente, o relacionamento amoroso de três anos entre
Jeová
, seu filho, e
ROMÁRIO
, sempre foi conturbado, com várias brigas e agressões, tendo
Jeová
lhe exibido certa feita um “
joelho saindo sangue
” após uma das brigas com o recorrido, que a declarante descreveu como uma pessoa “
sempre agressiva
”, e que proferia ameaças de morte de forma recorrente, inclusive não apenas contra
Jeová
, mas também contra ela própria e seu outro filho,
Júlio
, irmão da vítima (ID 184219692).

A testemunha
Hudson
corroborou tais declarações ao narrar um episódio ocorrido em 2024, meses antes do crime
sub judice
, quando
Jeová
apareceu em sua residência em estado de desespero, descalço e sem o telefone celular, pedindo ajuda. Conforme
Hudson
, na data,
Jeová
relatou que havia acabado de ser agredido fisicamente por
ROMÁRIO
, e que este havia tomado seu aparelho celular, impedindo-o de se comunicar. Não bastasse,
Hudson
descreveu que o motivo principal do desespero da vítima era o fato de que
ROMÁRIO
estava fazendo ameaças explícitas de morte contra sua mãe,
LUCILENE
(ID 193350307).

O próprio relatório investigativo anexo aos autos dá conta de que, “
[...] quando Romário conheceu a vítima,
Jeová tinha apenas 16 anos
, estava vulnerável por conta do abandono familiar,
Romário já era experiente e com passagens pela polícia, situação que demonstra a total fragilidade da vítima em relação ao seu convivente Romário
” (ID 309637354 – Pág. 12) — Destaquei.

Trata-se de conjuntura em que o histórico de agressões, controle e ameaças, inclusive contra familiares, revela que a
periculosidade do agente
é uma
característica intrínseca e permanente
, e não um evento que se exauriu com o crime.

Afinal, como se sabe, a contemporaneidade não deve ser aferida a partir da data do fato, mas sim da persistência do
perigo que a liberdade do agente representa
, o qual, na hipótese dos autos, é
atual e concreto
, não sendo mitigado pelo mero fato de que, dias após o crime e após um período de ocultação,
ROMÁRIO
se apresentou “espontaneamente”, dada a
permanência do risco posado por sua liberdade
, especialmente às testemunhas e familiares da vítima.

Cuida-se, portanto, de custódia que também se impõe como medida indispensável para a
conveniência da instrução criminal
, a fim de assegurar a produção de
prova oral livre e isenta de coação
, dado o histórico de
ameaças e intimidação
dirigido ao círculo familiar da vítima, em vista do fundado receio de que, em liberdade, o recorrido possa
influenciar ou intimidar testemunhas
que serão cruciais para a elucidação completa dos fatos em juízo.

Nesse sentido, relembro que o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a existência de
ameaças
, ainda que pretéritas,
a testemunhas ou familiares da vítima
, constitui
fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
, pois a liberdade do réu representa um
risco concreto à lisura e à fidedignidade da prova a ser colhida sob o crivo do contraditório
(STJ, AgRg no HC 845.922/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023).

Por outro lado, deve-se ainda reconhecer que a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, neste caso, não se finca em mera presunção ou em um juízo hipotético sobre a conduta futura do recorrido, como aventado na decisão guerreada, mas, sim, configura uma conclusão alinhada com os
desfavoráveis registros criminais do acusado.

Isso porque, ao que se vê dos autos,
ROMÁRIO EDUARDO PEREIRA
ostenta uma extensa folha de antecedentes criminais por delitos graves, com múltiplos apontamentos por crimes de natureza diversa, incluindo
roubo, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e lesão corporal
(ID 309637357).

De forma particularmente gravosa, o relatório policial anexado aos autos também destaca que o recorrido voltou a delinquir inclusive enquanto cumpria pena nos autos do PEP n. 0001340-67.2017.8.11.0109 [referente a
quatro condenações criminais
], do qual se extrai, ainda, a ocorrência de
fuga
no ano de
2018
, a culminar na
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória
, em novembro do último ano.

Assim, estou convencido de que também se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, impede-se considerar a fixação de quaisquer medidas cautelares mais brandas, porquanto, sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela “
[...]
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Diante de tais circunstâncias, entendo que a decretação da prisão preventiva é
medida que se impõe
, com vistas à
garantia da ordem pública
, bem como para a
conveniência da instrução criminal,
porquanto presentes elementos concretos que conduzem à inarredável conclusão quanto à
gra
vidade concreta da conduta
e à aparente
periculosidade social do acusado
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto pela assistente de acusação
LUCILENE SANTOS DE SOUSA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 1003667-75.2025.8.11.0015, e
decreto a prisão preventiva

de
ROMÁRIO EDUARDO PEREIRA
no intuito de
garantir a ordem pública
e pela
conveniência da instrução criminal
, incumbindo ao d. magistrado singular a imediata expedição do respectivo mandado de prisão, com registro no BNMP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025